Tribunal: STF
Processo: RE 1351456
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado (eDOC 2):



    “RECURSO INOMINADO DO AUTOR. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLEITO DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE SEQUENCIAMENTO COMPLETO DO EXOMA. AUTOR COM SUSPEITA DE DISTROFIA MUSCULAR (CID: G 71.0). PACIENTE QUE ESTÁ INSERIDO NO SUS. RELATÓRIO MÉDICO INDICANDO A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DO EXAME. PARECER TÉCNICO DO NAT/JUD QUE É FAVORÁVEL À REALIZAÇÃO DO EXAME ATRAVÉS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FALTA DE PRESTADOR DO SERVIÇO QUE NÃO EXIME A RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO PELA REALIZAÇÃO DO EXAME. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    Os embargos de declaração foram parcialmente acolhidos para inclusão da União no polo passivo, em acórdão assim ementado (eDOC 4):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO  EM RECURSO INOMINADO. INSURGÊNCIA DA PARTE RECORRIDA / DEMANDADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. DEMANDA QUE VERSA SOBRE MEDICAMENTO/PROCEDIMENTO LISTADO NOS PROCEDIMENTOS DE RESPONSABILIDADE DO SUS. PARECER DO NAT/JUD FAVORÁVEL À REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. ACÓRDÃO QUE NÃO SE MANIFESTOU ACERCA DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO (TEMA 793 STF). OMISSÃO SANADA. PROVIMENTO DO RECURSO MANTIDO. PROCEDIMENTO INCOPORADO AO SUS. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E PARCIALMENTEACOLHIDOS.“



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, alega-se ofensa aos arts. 23, II; e 196 da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que 



    “O acórdão recorrido condenou o Estado a realizar o procedimento pleiteado na exordial, todavia, a obrigação deverá recair primariamente sobre o Município de Aracaju/SE. 



    Desse modo, o Município de Aracaju/SE é o responsável pela prestação trazida ao crivo do Judiciário. 



    Nessa linha da devida responsabilização de cada ente pelas prestações que lhe competem foi que a 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, em acórdão prolatado no recurso de Apelação do Estado de Sergipe, de nº 201900724630, decidiu pela responsabilização da União para o pleito daqueles autos.” (eDOC 6, p. 10)



    A Turma Recursal do TJSE admitiu o recurso extraordinário (eDOC 8).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, asseverou que (eDOC 2):



    “4.  In casu, afere-se, através da Nota Técnica nº  1268/2019 (fls. 55/62 do processo de origem), que o exame solicitado   “foi incorporado ao Sistema Único de Saúde, de acordo com a Portaria nº 18, de 27 de março de 2019 e está previsto na tabela SIGTAP sob código: 03.01.01.020-0 (AVALIAÇÃO CLÍNICA PARA DIAGNÓSTICO DE DOENÇAS RARAS- EIXO 1:2),   sendo contemplado pelo CID do Autor”,   que o ente público responsável por sua realização é o município de Aracaju, já que ainda não existe pactuação acerca desse procedimento devido a sua recente incorporação, bem como que a parte autora/recorrente passou pelo SUS e foi atendida por profissional especialista no caso. Ocorre que,  há informação nos autos de  que não há prestador  habilitado para a  realização do exame pleiteado, razão pela qual o Núcleo entendeu pelo acompanhamento terapêutico do autor “no Ambulatório de Genética no Hospital Universitário de Aracaju, por meio de inserção na Rede Pública de Saúde através da SMS de Aracaju e solicitação de consulta ao NUCAAR/SMS Aracaju, a fim de avaliação da conduta terapêutica”.



    5. Ocorre que, tendo em vista que os entes públicos recorridos  são   responsáveis pela realização do exame pleiteado, que a parte recorrente está inserida no SUS, bem como que o relatório médico de fl. 27   do processo de origem corrobora a necessidade de realização do exame  para diagnóstico da patologia degenerativa apresentada pelo  paciente, e, ainda, porque a falta de prestador do serviço não exime a responsabilidade dos recorridos   por sua realização, entendo que devem os entes públicos recorridos serem condenados a realizar o exame requestado na exordial, como forma de garantir o direito subjetivo material à saúde da parte autora.”



    O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE-RG 855.178, de relatoria do Ministro Luiz Fux, DJe 16.03.2015, tema 793, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional sobre responsabilidade solidária dos entes federados no direito à saúde. Na oportunidade, a ementa restou assim redigida: 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.  




    Registro que, posteriormente, o Plenário desta Corte, em 23.05.2019, no julgamento dos embargos de declaração no citado RE-RG 855.178, de que fui redator para o acórdão, DJe 16.04.2020, fixou a seguinte tese: 



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". 



    Eis o teor da ementa de referido julgado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser proposta em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.” 



    Verifico que o entendimento esposado no acórdão vergastado, quanto à responsabilidade solidária do Município de Aracaju e do Estado de Sergipe, com a inclusão posterior da União, não diverge da jurisprudência desta Corte. Ademais, como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS E DE LUVAS DECARTÁVEIS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos aplicáveis à espécie. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 936301 AgR, minha relatoria, Primeira Turma, DJe 07.4.2016).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. DIREITO À SAÚDE: DEVER DO ESTADO. ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. I Para dissentir da conclusão adotada pelo acórdão recorrido quanto à necessidade do fornecimento de fraldas descartáveis para fins de se assegurar a saúde do recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes. II O Estado tem o dever de efetivar as prestações necessárias à garantia da saúde da população, nos termos do art. 196 da Lei Maior. Precedentes. III Agravo regimental improvido. (ARE 746378 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI,Segunda Turma, DJe 27.9.2013).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de maio de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente